Tribunal: TJMT
Processo: 1019044-76.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019044-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA ALVES MONTEIRO - CPF: 544.242.911-20 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que um fato superveniente, a utilização do cartão de crédito pelo autor, não foi considerado. Requer, ainda, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a legalidade do contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado, em razão da alegada não consideração de fato superveniente e da suposta contradição quanto à utilização do cartão de crédito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para reformar a decisão, tendo em vista a insatisfação do embargante com o resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não têm caráter substitutivo ou modificativo, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.

O acórdão embargado analisou todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo as alegações sobre a violação do dever de informação, a prática de crédito via TED e a onerosidade excessiva do contrato. A questão da utilização do cartão de crédito foi considerada, mas a decisão deixou claro que o debate centra-se sobre o valor disponibilizado como empréstimo, não havendo contradição.

5.

O inconformismo do embargante com o resultado não configura omissão ou contradição, pois a decisão está fundamentada de forma clara e suficiente, sem necessidade de reanálise do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para reexame do mérito.

2.

A insatisfação com o julgamento não configura vício nos termos do artigo 1.022 do CPC.

3.

A utilização do cartão de crédito não descaracteriza a questão principal sobre a disponibilização de valores como empréstimo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

O embargante alega
a existência de omissão no julgado, bem como a necessidade de consideração de fato superveniente relevante, ocorrido após a interposição do recurso.

Sustenta que, após a distribuição da ação, a parte autora continuou utilizando o cartão de crédito vinculado ao contrato discutido nos autos, tendo sido registrada compra no valor de R$630,00 em 11/07/2025, por meio do cartão nº 4387727, o que demonstraria a ciência inequívoca da parte autora quanto à existência e regularidade do contrato firmado.

Aponta ainda contradição na decisão, argumentando que, apesar da comprovação da disponibilização e utilização do cartão, o acórdão entendeu por não restar comprovada a utilização.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, afastando a requalificação para empréstimo consignado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão quanto à análise de fato superveniente e contradição na decisão embargada.

Na decisão todas as questões referentes à violação do dever de informação foram devidamente fundamentadas, estando consignado que a prática do réu de creditar quantia fixa mediante TED em conta corrente do autor, em operação que se assemelha a empréstimo consignado, mas depois cobrar esse valor na fatura de cartão de crédito, auferindo juros muito superiores aos do empréstimo, causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor, sem que ele seja devidamente cientificado acerca do ônus assumido, sendo inviável a manutenção do ajuste nos termos pactuados como deseja o embargante.

Importante destacar que o próprio acórdão reconheceu expressamente que "a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo". Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025